Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-83.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012800-83.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME RODRIGUES AVILA - CPF: 901.081.326-68 (RECORRENTE), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1012800-83.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Guilherme Rodrigues Ávila

Recorrido(s):
Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 298

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PROPAGANDA ENGANOSA – CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO – PREVISÃO DO ART. 6º, IV, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA A MAIOR ILEGÍTIMA -

NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO VALOR EXCEDENTE - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença parcialmente procedente que condenou a parte ré à restituição da quantia de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), porém julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que o autor recebeu uma propaganda da empresa ré acerca de uma camisa de time no valor de R$ 110,49, no entanto quando finalizou a compra o montante cobrado foi de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), 20% (vinte por cento) a mais do que o anunciado.

3.

Ele sustenta que reclamada lucrou indevidamente com a propaganda enganosa e que a prática abusiva e ilícita ficou evidentemente demonstrada. Defende a caracterização de dano moral passível de indenização e busca a fixação dessa condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

Em sede recursal, a parte autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois houve conduta por parte da ré que configurou a falha na prestação de serviço no que concerne à propaganda enganosa.

5.

Malgrado as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não comprova que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa ou, ainda, que tenham ocorridos fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana a que todos são expostos.

6.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e 1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022